Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717979-55.2020.8.07.0003 AGRAVANTES: TATIANE RAMOS AMÉRICO, JOSÉ ROBSON DE ANDRADE AMÉRICO, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A AGRAVADOS: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, JOSÉ ROBSON DE ANDRADE AMÉRICO, TATIANE RAMOS AMÉRICO DESPACHO TATIANE RAMOS AMÉRICO e JOSÉ ROBSON DE ANDRADE AMÉRICO, bem como HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Reiteram os argumentos lançados no apelo especial. Por sua vez, o último recorrente sustenta que o acórdão recorrido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003